Tribunal: TJSP
Processo: 1008502-57.2017.8.26.0084
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000888377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1008502-57.2017.8.26.0084/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante DANIEL ASSIS PEREIRA LORO (JUSTIÇA GRATUITA), são
embargados JOÃO BAPTISTA LORO e JOÃO BAPTISTA LORO JUNIOR.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO
MARCONDES MACHADO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
CLAUDIO GODOY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n. 1008502-57.2017.8.26.0084
Comarca: Campinas
Apelantes: DANIEL ASSIS PEREIRA LORO
Apelados: JOÃO BAPTISTA LORO E OUTRO
Juiz Dr. André Pereira de Souza
Voto n. 22.378

Embargos de declaração. Acórdão que deu
parcial provimento ao apelo dos embargados. Alegação
de
contradição.
Vício
inexistente.
Matéria
expressamente apreciada no decisum. Contradição que
deve,
ainda,
ser
endógena.
Prequestionamento.
Distinção entre fundamento jurídico e fundamento
legal. Desnecessidade de explícita alusão a dispositivos
de lei. Embargos rejeitados.
Cuida-se
de
recurso
de
embargos
declaração opostos contra o acórdão de fls. 367/379, que deu parcial
provimento ao recurso dos embargados. Sustenta o embargante que
contraditório o acórdão embargado ao afastar a indenização moral, pois
reconheceu a prática de simulação com a intenção de obviar-lhe a
sucessão sobre o imóvel em questão, tendo ocorrido inclusive oferta de
venda do bem pelo embargado João Baptista Loro Júnior a terceira,
HM, depois da concessão de liminar vedando a negociação do bem, o
que revela a ausência de boa-fé e a prática de ilícito, com a ocorrência
de dano moral in re ipsa. Aduz que o fato repercutiu sobre sua esfera
moral, tirando-lhe a paz, a tranquilidade e a harmonia. Defende que
outros julgados, inclusive desta Câmara, já impuseram condenação
moral em casos semelhantes. Pleiteia o prequestionamento da matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Não há, na decisão embargada, omissão,
contradição ou obscuridade a suprir, a rigor revelando-se real
inconformismo da parte, o que, porém, é sabido, não se presta a dar
suporte à espécie recursal de que ora se cuida.
Com efeito, o acórdão foi expresso ao
indicar suas razões para excluir a condenação moral, limitando a
repercussão da simulação à esfera patrimonial do embargante.
Conforme lá se asseverou:
“No tocante ao dano moral, porém, a
sentença merece reparo. A este propósito, impende não olvidar que,
ainda a tanto não se reduza, em sua mais ampla acepção (v.g.
Anderson Shreiber, Novos Paradigmas da Responsabilidade Civil. São
Paulo: Atlas, 2007. p. 118-119), para o caso em tela importa a
compreensão do dano moral como qualquer violação a direitos que têm
seu valor fontedignidade humana. Ou seja, os direitos chamados da
personalidade. E porque objeto de especial proteção, tem-se que o
dano já esteja na própria conduta de violação. Daí dizer-se que o dano
moral seja ou esteja “in re ipsa”. Na lição de Maria Celina Bodin de
Moraes (Danos à pessoa humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. p.
130), o dano moral há de ser reconduzido, diretamente, ao valor básico
do sistema, elevado ao nível de princípio fundante da República (art. 1o
, III, da CF/88), que é a dignidade da pessoa humana. Nas suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
palavras, o que o ordenamento faz é “concretizar ou densificar a
cláusula de proteção humana, não admitindo que violações à
igualdade, à integridade psicofísica, à liberdade e à solidariedade
(social e familiar) permaneçam irressarcidas”. (Op. cit. p. 131). É
mesmo uma preocupação com a concretização do princípio da
dignidade, de que, na intenção de preservar a integridade físico-
psíquica da pessoa, a obrigação de segurança é forte matiz e o dano
moral é instrumento (sobre esse movimento de concretização, inclusive
no campo da responsabilidade civil, conferir: Antônio Junqueira de
Azevedo, Caracterização jurídica da dignidade humana. In. Estudos e
Pareceres de Direito Privado. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 181). Por
isso mesmo, inclusive como levado aotexto do Enunciado 159 do CEJ, a
violação havida deve ser grave, a fim, até, de se evitar o que Anderson
Schreiber chama de demandas frívolas. Na visão do autor, insta obstar
a mercantilização de situações existenciais, envolvendo direitos
essenciais, em demandas nas quais se pleiteiem danos morais em
virtude de acontecimentos, ainda no seu dizer, banais, apequenando o
sistema protetivo em que se concebe a indenização moral (in Novos
paradigmas da responsabilidade civil, Atlas, p. 187-190). Daí afirmar-
se descaber esta indenização diante de meros transtornos ou dissabores
próprios da vida de relações. Ou ainda decorrente de simples
inadimplemento contratual, sem qualquer indicação de especial
agravo, como no caso, em que se pretende havido dano moral como
resultado automático da demora na outorga na escritura. No caso
concreto, o que se discute é questão eminentemente patrimonial.
Decerto, o autor narra ter sofrido desprezo por parte de seu pai, o réu
João Baptista Loro, e seu irmão, o réu João Baptista Loro Júnior, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
razão de ser fruto de relacionamento extraconjugal. A petição inicial
atribui o dano, porém, apenas ao negócio simulado, que seria uma
forma de “deserdação velada”, e teria gerado no autor o medo de uma
dissipação patrimonial generalizada (fls. 13). Tudo se reconduz, porém,
ao âmbito patrimonial e, mais, a direito meramente expectativo, pois o
réu João Baptista Loro é vivo. Veja-se que, mesmo que o autor
houvesse atribuído o dano moral ao desprezo pelo réu João Baptista
Loro Júnior e ao suposto impedimento de ver seu pai, não haveria o
que indenizar, pois nenhuma dessas alegações, controvertidas pelos
réus, foi provada. Ao contrário, o que se tem nos autos é troca amistosa
de mensagens entre o autor e o réu João Baptista Loro Júnior pela
plataforma WhatsApp a respeito da troca de uma peça de veículo
automotor. Nesse contexto, não faz jus o autor a qualquer indenização
moral.”
Não se considerou haver, então, prova de
ofensas dirigidas ao embargante e nem fundamento para afirmar que a
simulação tenha violado seus direitos personalíssimos. Não se
reconheceu também violação que proviria de expectativa fundada em
evento de todo incerto. Por isso, também, subsiste a afirmação de que a
incerteza quanto à sucessão gerada pela simulação repercutiu apenas
sobre a esfera patrimonial do embargante.
E se dessa interpretação dos fatos
discorda o embargante, sabidamente os embargos não são o caminho
próprio a externá-lo. Afinal, não servem os embargos à rediscussão de
matéria já apreciada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Depois, como é curial, os embargos
servem à correção ou emenda de acórdão em cujo conteúdo haja
qualquer contradição, omissão ou obscuridade. Quer dizer, cuida-se de
falha intrínseca do decisum, contida ou emanada de seus próprios e
exclusivos termos.
Não cabe, portanto, o remédio escolhido
se a contradição não é endógena ou lógica, mas se estabelece com
decisões colacionadas pelo embargante.
Por último, quanto à necessidade de
prequestionamento, não há omissão que resulte da ausência de menção
a dispositivos legais que o embargante colacione.
A propósito, é preciso não confundir
fundamento jurídico com fundamento legal. Impõe-se, ao julgado, que
emita juízo de valor sobre os fatos e a tese sustentada pela parte. Por
outra, impõe-se-lhe a qualificação jurídica que o caso de fato mereça.
Mas não, o que é algo diverso, a explícita alusão a dispositivos de lei.
O prequestionamento, com efeito, já
decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “pressupõe debate e decisão
prévios pelo colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema” (EDcl
no AgRg no REsp. n. 1.172.919/PE).
Com efeito, o acórdão embargado atende
a esta exigência. Repita-se, sem que lhe seja exigível expressa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
referência a preceitos de lei.
Neste
sentido,
vale
dizer,
pela
desnecessidade daquela remissão, ver: STJ, AgRg 572.737/RS,
365.079/SP, EDcl no Resp. 688.698/PR, EDcl no REsp. 855.181/SC;
TJSP,
EDcl
992.07.061429-5/5,
992.05.086671-0/5
e
990.09.297427-0/5.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os
embargos declaratórios opostos.
CLAUDIO GODOY
relator